Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-66.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-66.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (APELANTE), GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA - CPF: 353.574.281-15 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RECURSO DO AUTOR. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por hospital contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança por serviços médico-hospitalares prestados em caráter particular ao marido da parte apelada, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Fatos relevantes: (i) internação do paciente por complicações da COVID-19; (ii) cobrança de valor superior a R$ 1,1 milhão, parcialmente pago pela parte ré; (iii) contestação da dívida remanescente por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços constantes da nota fiscal; (iv) decisão anterior que anulou sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para instrução probatória; (v) sucessivas intimações ao hospital para apresentar o prontuário médico não atendidas; (vi) reapresentação dos documentos apenas em sede recursal.

Requerimentos do recurso: (i) admissão da juntada dos documentos na fase recursal; (ii) reforma da sentença para reconhecer a procedência da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é admissível a juntada do prontuário médico em sede de apelação; e (ii) verificar se houve comprovação do fato constitutivo do direito à cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não é admissível a juntada de documento essencial à comprovação do direito do autor em sede de apelação, quando existente à época da propositura da ação e não demonstrado justo impedimento para sua apresentação oportuna.

6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo incabível presumir a regularidade da cobrança desacompanhada dos documentos mínimos exigidos, como o prontuário médico que justifique os valores cobrados.

7. A negligência da parte autora em atender às determinações judiciais para apresentação de provas essenciais à verificação do débito acarreta a manutenção do julgamento de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 435.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.193.948/MG; TJMT, ApCív 1006569-08.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000137-66.2022.8.11.0048

APELANTE:
S
OCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

APELADA:

MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada em face de MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA (proc. n. 1000137-66.2022.8.11.0048), julgou improcedente o pedido, condenado a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
como os serviços médico-hospitalares foram autorizados, ante o termo de responsabilidade com Assunção de dívida devidamente assinado pela apelada e efetivamente prestados, comprovados pelos documentos encartados nos autos, resta evidente que a apelada encontrasse obrigada ao seu pagamento, devendo responder pela dívida apresentada
”.

Afirma a possibilidade de juntada de documentos com a Apelação, com base no art. 435 do CPC.

Assevera que “
Não é justo o nosocômio ficar no prejuízo, pois o serviço foi prestado, tendo sido dispensado insumos, tecnologia, profissionais e técnicas para o reestabelecimento da saúde do paciente e, portanto, deve receber pelo seu serviço de excelência que foi prestado
”, acrescentando a veracidade da nota fiscal emitida.

Cita que “
Usufruído o serviço, deve haver o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada em detrimento da apelante
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 329985442).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada em face de MARIA DO SOCORRO SILVA FONSECA (proc. n. 1000137-66.2022.8.11.0048), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta dos autos, a Apelante cobra a quantia de 1.174.641,03 referente ao tratamento médico prestado, em caráter particular, ao marido da Apelante, que permaneceu internado nas dependências do nosocômio por mais de dois meses no ano de 2021 em decorrência de complicações da COVID, consoante nota fiscal de prestação de serviços e termo de responsabilidade com assunção de dívida assinado pela Recorrida.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Defende a Apelada, em preliminar suscitada em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

Com efeito, da leitura do apelo, verifica-se que o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença atacada, indicando a possibilidade de juntada de documentos na esfera recursal e a necessidade de reforma do
decisum
diante da comprovação da efetiva prestação do serviço, de modo que restou atendido o referido princípio.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2o DO ART. 700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DO CONTRATO, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
2 - A notificação extrajudicial prévia não constitui requisito de procedibilidade para o ajuizamento da ação monitória, sendo suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do débito. 3 - Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio do contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado), bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados). 4 - É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 5 - A aplicação do INPC como índice de correção monetária mostra-se adequada para preservar o valor real da obrigação, especialmente quando não há previsão contratual específica de outro índice. 6 - A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não havendo razão para sua redução. 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1003068-61.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)
(destaquei)

Anoto que a preliminar de impossibilidade de juntada de documentos em sede de Apelação, também suscitada pela Recorrida, é matéria que, no caso em tela, confunde-se com o mérito, de forma que com ele será aprecidada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar

·

MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, o apelo não comporta acolhimento.

A ação de cobrança foi instruída com nota fiscal de prestação de serviços, no valor de R$ 1.439.648,17, e relatório (denominado “notas fiscal sem efeito”) indicando as diárias, exames, materiais e medicamentos utilizados, e suas respectivas quantidades, totalizando tal valor (Id. 216843259).

Informou o Hospital na exordial que, do referido montante, a Ré/Apelada teria efetuado o pagamento parcial de R$ 380.000,00, restando em aberto a importância de R$ 1.059.468,17, a qual, devidamente atualizada, atingiu o patamar de R$ 1.174.641,03, sendo este o valor dado à causa.

Em contestação, a Apelada afirmou que pagara R$ 400.000,00 diretamente aos médicos que atenderam seu marido, bem como a quantia de R$ 380.000,00 ao nosocômio, tendo este lhe informado, quando da alta médica, ter sido esta a totalidade da despesa hospitalar.

Defendeu, ainda, que a nota fiscal apresentada, desacompanhada do prontuário médico com a indicação e solicitação dos exames, tratamentos e medicamentos exigidos, não legitima a cobrança, pois dela “
não se pode aferir a real utilização dos milhares de itens lá constantes
” pugnando, pois, pela produção da referida prova documental para a realização de posterior perícia médica.

Inobstante, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, julgando procedente o pedido, com a condenação da demandada ao pagamento da totalidade do montante cobrado, R$ 1.174.641,03.

Em sede de recurso de Apelação interposto pela parte ré, esta Câmara julgadora anulou a sentença por reconhecer a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, permitindo às partes a comprovação dos fatos alegados (Id. 273112381).

Com o retorno dos autos à origem e intimação das partes para prosseguimento do feito, a demandada pugnou pela juntada do prontuário médico do paciente e realização de prova pericial para fins de contraposição com os itens trazidos na nota fiscal, além da produção de prova testemunhal, ao passo que o nosocômio se quedou inerte.

Considerando a manifestação e requerimentos da Ré, foi realizada nova intimação do Hospital Autor para requerer o que de direito, tendo ele novamente permanecido inerte.

Como se não bastasse, nova intimação para o Hospital Autor especificar as provas que pretendia produzir foi realizada, tendo ele, uma vez mais, permanecido inerte.

Na sequência, considerando a inércia do Autor, sobreveio a prolação de nova sentença, dessa vez julgando improcedente o pleito autoral, ao argumento de que o Hospital não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Contra tal sentença, foi interposto o presente recurso de Apelação quando, então, o Hospital apresentou o prontuário médico completo do paciente.

Assentada tal contextualização fática para melhor compreensão da lide, é cediço que, nos termos do art. 435 do CPC, a juntada de documento novo em sede de recurso de Apelação é admitida somente para comprovar fatos que ocorreram após a apresentação da petição inicial ou para contrapor-se aos documentos produzidos nos autos, e desde que comprovado o motivo que impediu sua juntada anterior.

Ocorre que os documentos juntados com o recurso de Apelação são anteriores ao ajuizamento da ação e sempre estiveram na posse do Apelante, o que impossibilita que sejam considerados novos, nos moldes do art. 435 do CPC, para permitir sua admissibilidade neste momento processual, notadamente quando, após a anulação da sentença primeva para a realização da instrução processual, o Hospital Recorrente foi mais de uma vez intimado para se manifestar nos autos, como acima indicado, e sequer apresentou qualquer justificativa para a juntada extemporânea.

Ora, o Hospital Albert Einstein, instituição renomada no país, tem pleno conhecimento das exigências legais e processuais para formalização de suas cobranças, notadamente diante do valor elevado e da natureza técnica dos serviços prestados. A negligência no cumprimento de tais deveres processuais não pode ser compensada por presunções ou inferências, sob pena de grave violação ao contraditório e à segurança jurídica.

Logo, a tentativa de apresentar a documentação médica apenas em sede recursal, sob o manto do art. 435 do CPC, não encontra guarida, dada a preclusão consumativa operada em primeiro grau e a inexistência de fato superveniente.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU NENHUM IMPEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO OPORTUNA DOS DOCUMENTOS NOVOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou a juntada de documentos novos apresentados em sede de apelação, por entender que tais documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi demonstrado impedimento para sua apresentação oportuna. 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede de apelação, quando tais documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi comprovado motivo que justificasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna. 3.
O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência, que admite a juntada de documentos novos apenas quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação,
desde que comprovado o motivo que impediu sua juntada anterior
. 4. A recorrente não apresentou justificativa para a não apresentação dos documentos no momento adequado, o que inviabiliza a juntada posterior e caracteriza a preclusão do direito de produzir tal prova.
5. O recurso especial nem sequer poderia ser conhecido, pois não impugnou no apelo nobre especificamente o fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula no 283 do STF. 6. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.193.948/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)
(destaquei)

E deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2.
Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte no momento do ajuizamento da ação, o que impossibilita que sejam considerados documentos nos novos nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno
.
3. Se não comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, é caso de manter a sentença de improcedência da ação, com fundamento. (N.U 1006569-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)
(destaquei)

Anota-se que, questionado o valor da dívida e a utilização das centenas de itens descritos na nota fiscal pelo paciente, a exigência de apresentação do prontuário médico para permitir a devida conferência e contraposição não se mostra exacerbada, tampouco excessivamente formalista. Trata-se de requisito necessário para a demonstração de regularidade da dívida, especialmente diante do valor milionário da cobrança.

Nesse contexto, descumprindo o Hospital Apelante seu ônus processual probatório, outro caminho não há senão a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram arbitrados em seu percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026